Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL (POR DUAS VEZES) E ART. 244-B, DA LEI no 8.069/90. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECONHECIMENTO FORMAL DO RÉU. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIOLABILIDADE.
I – CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença dos requisitos para manutenção da prisão preventiva.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Havendo prova da materialidade e suficientes indícios de autoria, bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, principalmente pelo fato de o paciente ter cometido crime que envolve violência e grave ameaça durante o cumprimento de pena imposta anteriormente, não se evidencia ilegalidade na decisão que decreta a constrição cautelar.
4. Prescindível o reconhecimento formal do réu, procedimento previsto no art. 226 do CPP, quando a autoria puder ser demonstrada por outros elementos de prova.
5. A manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena.
IV – DISPOSITIVO
6. Ordem denegada.
______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312, 313.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1783425, 07212740420238070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1804537, 0753886-95.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 30/01/2024.